Tribunal: TJSP
Processo: 1500555-12.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500555-12.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que são apelantes JOSE
ALISON AUGUSTO DA SILVA e LUIZ GUSTAVO ALVES LUQUES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500555-12.2018.8.26.0066 -Voto no 13.543
2 V
A p e l a ç ã o
C r i m i n a l
n o
1 5 0 0 5 5 5 - 1 2 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 0 6 6
A p e l a n t e s : J o s é A l i s o n A u g u s t o d a S i l v a e
L u i z G u s t a v o A l v e s L u q u e s
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : B a r r e t o s
VOTO no 13.543
Apelação criminal. Furto qualificado. Afastamento
da qualificadora da escalada. Impossibilidade.
Escalada confirmada pela versão dos réus, ambos
confessos, e pelo laudo pericial. Condenação certa.
Penas e regimes bem dosados. Fixação de valor
mínimo de reparação de danos adequada. Apelo
não provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 237/245 acrescenta-
se que JOSÉ ALISON AUGUSTO DA SILVA e LUIZ GUSTAVO
ALVES LUQUES foram condenados, como incursos no art. 155, § 4o, I
e II, c.c. art. 14, II, do CP, às penas, para cada um deles, de 1 ano, 1
mês e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 5
dias-multa, no piso, permitido o apelo em liberdade.
Para ambos, a pena privativa de liberdade foi substituída
por prestação de serviços à comunidade e por 10 dias-multa, no piso.
Como consequência da condenação os réus foram
obrigados, solidariamente, a ressarcirem os prejuízos causados ao
estabelecimento de ensino vítima "Escola Matilde Gitay de Mello", no
valor de R$ 3.000,00, em razão da reparação dos danos sofridos pelo
arrombamento, com incidência de correção monetária e de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500555-12.2018.8.26.0066 -Voto no 13.543
3 V
moratórios a partir da data dos fatos.
Inconformados, os réus apelam a este E. Tribunal de
Justiça. Conforme razões apresentadas, pugnam pelo afastamento da
qualificadora da escalada e a diminuição da pena-base ao mínimo
legal. Esperam, ainda, que a substituição da pena privativa de
liberdade dê-se exclusivamente por multa. Por fim, requerem a
exclusão do valor relativo à reparação do dano.
Após as contrarrazões, a d. Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer, manifestou-se pelo não provimento do apelo.
É o relatório.
2) Segundo consta, em 17 de setembro de 2018, em
Barretos, os réus, agindo em concurso1, tentaram subtrair, para eles,
mediante rompimento de obstáculo e escalada, bens móveis
pertencentes à “Escola Municipal Matilde Gitay de Mello”, representada
por R.C.A.S.
A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante delito (fls. 1/10), boletim de ocorrência (fls. 11/14),
auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 15/16), laudo pericial do
local dos fatos (fls. 211/215), além da prova oral colhida sob o crivo do
contraditório.
A autoria é certa.
Registre-se, inicialmente, que a confissão prestada
pelos réus foi corroborada pelas demais provas, tanto que a defesa,
sem questionar o cerne da condenação, limita-se a pleitear o
afastamento da qualificadora referente à escalada.
JOSÉ ALISON, em Juízo, afirmou a princípio que não se
recordava de como entraram na escola, enfatizando que usou um pé-
de-cabra para o arrombamento. Ao ser questionado pelo Ministério
Público, reconheceu que escalaram a grade da escola.
LUIZ GUSTAVO, da mesma forma, afirmou, em Juízo,
1 A qualificadora referente ao concurso de agentes foi omitida na r. sentença, não tendo havido
insurgência do Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500555-12.2018.8.26.0066 -Voto no 13.543
4 V
que, pelo que se recordava, pularam o muro para entrar na escola.
Como se percebe, ambos os apelantes confessaram
que pularam o muro ou grade para adentrarem ao estabelecimento
educacional, assim configurando a escalada.
Além do mais, a confecção do laudo pericial elaborado
pelos experts concluiu que o local era cercado por muros de 2,20
metros que foram escalados, demonstrando, ainda, o rompimento
das fechaduras das portas da biblioteca e sala de aula com
inutilização das portas pelos danos havidos (fls. 214).
Destarte, ao contrário do sustentado pela defesa
técnica, todas as qualificadoras reconhecidas na r. sentença
comportam manutenção.
Certa a condenação, as penas foram bem dosadas.
Para ambos os réus, a pena-base foi aumentada em
1/3. Em seguida foi realizada redução de 1/6 pelas atenuantes
reconhecidas e 1/2 pela tentativa.
No que se refere à pena-base, não prospera o pedido
da defesa.
O d. Julgador a quo, fundamentadamente, elevou a
pena base em 1/3, com fulcro no art. 59 do CP, devido à maior
culpabilidade dos apelantes, pois o furto foi cometido contra um
estabelecimento público de ensino.
Não
bastasse,
cuida-se
de
furto
com múltiplas
qualificadoras e que provocou relevante prejuízo, o que também
justifica a exasperação da básica.
Em tempo, não é o caso de afastamento da prestação
de serviços à comunidade.
Importante frisar que o quantum da pena calculado
exige a fixação de duas penas restritivas de direito ou de apenas uma,
desde que cumulada com multa, consoante art. 44, § 2o, do CP.
Nesta ordem de ideias, agiu com acerto o d. Julgador ao
fixar a prestação de serviços à comunidade cumulada com multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500555-12.2018.8.26.0066 -Voto no 13.543
5 V
Finalmente, a r. sentença deve ser mantida no tocante à
reparação fixada em R$ 3.000,00, nos termos do art. 387, IV, do CPP,
uma vez que a representante legal da escola afirmou,
categoricamente, que esse foi o valor despendido para reparar os
estragos causados pelos réus.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator